Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707239-49.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CLAUDIO CAETANO DE MOURA RECORRIDO: LUIZ CARLOS BITTENCOURT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE ACESSÕES, COM ACRÉSCIMO DE ÁREA CONSTRUÍDA, POR PARTE DO APELANTE. RECURSO DEPROVIDO. I. Não desponta qualquer error in procedendo da sentença a subsidiar a pretendida “cassação”, especialmente pelo atual estágio processual dispensar a realização de perícia à estimativa das alegadas benfeitorias no imóvel leiloado, cuja realização e natureza constituem a questão de fundo do presente recurso. II. Constatado que as benfeitorias reclamadas pelo apelante já preexistiam à época da aquisição do imóvel (superveniente objeto de hasta) e que não teriam sido por ele erigidas (não demonstrada a realização de acessões, com o acréscimo de área construída ao imóvel), não lhe assiste o respectivo direito à indenização ou retenção frente ao arrematante (Código Civil, art. 1.219), devendo ser mantida a sentença ora revista. III. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Prejudicado o agravo interno (efeito suspensivo da apelação). A parte recorrente, sem indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos, requer, em síntese, “seja reformado o Acórdão em sede de RESP para que os autos retornem a origem para se proceda a uma vistoria técnica no imóvel onde se poderá comprovar a manutenção e benfeitorias necessárias e uteis procedidas nos últimos anos e que em caso positivo seja determinado estudo sobre valores de tais benfeitorias, uma vez que o Recorrente teve seu direito de uma perícia por parte do TJDFT para que pudesse provar as suas benfeitorias e manutenções”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente (ID 56456231) para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 56942755). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.470.438/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria prosseguir. Isso porque a “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Registre-se, ainda, que a “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028